Tribunal: STF
Processo: AI 436004
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-10-11
Data de publicação: 2005-10-11

Ementa:
EMENTA: 1. Embargos de declaração recebidos como agravo
regimental.
2. Recurso extraordinário: descabimento: falta de
prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por
vulnerados (súmula 282); inviabilidade, ademais, do fundamento da
alínea c, dado que o acórdão recorrido não julgou válida lei ou ato
de governo local contestado em face da Constituição Federal.